Tribunal: TJBA
Processo: 0393425-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0393425-39.2013.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0393425-39.2013.8.05.0001

APELANTE E RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E MAILSON SANTANA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO(A) ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO, SHEILA SENTO SE ROCHA

APELADO E
RECORRIDO: VITOR CERQUEIRA DA CRUZ BITTENCOURT, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: ANETE OLIVEIRA GOMES, EDUARDO SILVA SANTOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSOS SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL: IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, prescindindo de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri.

Havendo prova segura da materialidade delitiva e elementos indicativos da responsabilidade penal do Recorrente, a pronúncia é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito Simultâneos de nº 0393425-39.2013.8.05.00011, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrentes Mailson Santana do Espírito Santo e o Ministério Público Estadual e como recorridos Vítor Cerqueira da Cruz Bittencourt e o Ministério Público Estadual

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07237239(APELAÇÃO CRIMINAL (417)0393425-39.2013.8.05.0001)